Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-27.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL
Inocorrência. Razoavelmente claros os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, tendo viabilizado regular resposta.
SENTENÇA EXTRA PETITA
Inocorrência. Em ação de improbidade administrativa, os réus defendem-se dos fatos narrados na inicial, cabendo ao Juízo dar-lhes a adequada qualificação jurídica e definir as penalidades cabíveis. Respeitados os limites objetivos da

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL
Inocorrência. Razoavelmente claros os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, tendo viabilizado regular resposta.
SENTENÇA EXTRA PETITA
Inocorrência. Em ação de improbidade administrativa, os réus defendem-se dos fatos narrados na inicial, cabendo ao Juízo dar-lhes a adequada qualificação jurídica e definir as penalidades cabíveis. Respeitados os limites objetivos da demanda.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Suficiente a documentação juntada. Questão de mérito calcada em fatos documentalmente comprovados. Princípio do livre convencimento preservado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Inocorrência. Inicial descreve indícios suficientes de possível envolvimento dos réus em irregularidades. Ademais, afigura-se possível, em tese, a responsabilização dos sócios juntamente com as pessoas jurídicas.
Preliminares afastadas.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Aquisição irregular de materiais de limpeza – desvio de verba pública, bem como ausência de comprovação de adoção do procedimento necessário para a dispensa ou inexigibilidade do certame (art. 26, lei 8.666/93).
Improbidade. Caracterizada a prática de atos dessa natureza (arts. 10, inciso VIII e 11 da Lei no 8.429/92). Fatos documentalmente comprovados. Inequívoco o dano ao erário decorrente de conduta dolosa dos requeridos. Decreto condenatório mantido. Precedentes.
Reprimendas. Razoavelmente aplicadas, devem ser mantidas. Respeitado princípio da proporcionalização da pena. Precedentes.
Recursos não providos.